Tribunal: TJDFT
Processo: 0743881-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETA E ATUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, por carência de provas e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se existe situação de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, que justifique o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas.
III. Razões de Decidir
3. As medidas protetivas de urgência devem ser deferidas ou mantidas em situações excepcionais e não podem ser fundamentadas em meras suposições ou alegações. Exige-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionada à demonstração de efetiva necessidade, preventividade e provisoriedade.
4. Na hipótese em apreço, segundo se depreende das declarações prestadas pela própria ofendida na delegacia, embora graves, os fatos de violência física e psicológica narrados teriam ocorrido no ano de 2022, ao passo que o relacionamento entre as partes estaria encerrado há aproximadamente 3 anos. A ofendida também não noticiou a existência de violência, aproximação ou sequer contato atual por parte do ofensor.
5. Diante da ausência de provas sequer mínimas que evidenciem a existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, deve ser mantida a decisão reclamada, sem prejuízo de reavaliação futura, pelo Juízo originário, caso surjam novos fatos e elementos probatórios.
IV. Dispositivo
6. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigo 232; Lei no 11.340/2006, artigos 19, §§ 4o e 5o; 22, incisos I a VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993228, 0709590-17.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 29/4/2025; Acórdão 2039476, 0727303-05.2025.8.07.0000, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/8/2025; Acórdão 2055554, 0725074-72.2025.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020.